Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717343-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas dos Santos Almeida contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 194657312 do processo n. 0707402-31.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e AOCP, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que buscava a manutenção do agravante em concurso público. Em suas razões recursais (ID 58568149), sustenta o agravante ter sido eliminado, em fase de avaliação médica, do concurso para formação de Praças da Polícia Militar – edital n. 04/2023- DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Alega que foi eliminado por constar na perícia médica oftalmológica o chamado “branco sem pressão”. Sustenta que não há previsão de tal condição como excludente no edital do concurso. Defende que “o laudo médico anexado deixa claro que a lesão que acomete o autor ‘branco sem pressão’ possui bom prognóstico. Reitera-se a parecença de branco sem pressão não se encontra listado como fator de risco ou preponderante ao descolamento de retina, consoante pode se atestar de todo conjunto probatório anexado ao processo originário”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja mantida a sua participação no certame, com a sua convocação para as demais etapas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 194657312). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) A tutela provisória de urgência somente poderá ser deferida se houver elementos capazes de evidenciar a probabilidade no direito alegado e perigo de dano ou risco de perecimento do direito, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos autos, o autor foi eliminado na fase de avaliação médica e oftalmológica (não recomendado) por conta de "alteração oftalmológica - item 4E. Essa a motivação do ato de eliminação. Em resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor, foi consignado que nos exames constatou-se que apresenta em ambos olhos "branco sem pressão", o que se ajusta ao item 4, "e", do edital, que trata de distrofias, degenerações e lesões na retina. Portanto, ostenta condição incapacitante. O autor foi submetido a avaliação de profissionais que integram a comissão do concurso. Tal resultado ou avaliação goza da presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser desqualificado por prova robusta em sentido contrário, capaz de demonstrar a ilegalidade do ato. O autor apenas apresenta pareceres e laudos privados para contrapor a avaliação oficial. Tais laudos privados evidenciam diagnóstico diferente do oficial, ou seja, tal avaliação é mérito clínico. O controle judicial é restrito a legalidade. Tais laudos privados nada mencionada sobre erro de diagnóstico ou qualquer equívoco de avaliação que possa implicar em ilegalidade. A questão demanda ampla dilação probatória. Caberá ao autor produzir prova pericial oftalmológica para demonstrar que a avaliação oficial é ILEGAL. Não basta juntar pareceres e laudos privados. Por meio destes, apenas se verifica diagnóstico diverso e outra avaliação, o que é mérito. Este juízo jamais poderia escolher o laudo privado em detrimento da avaliação oficial. O autor tem ciência de que apenas a legalidade pode ser submetida a controle judicial. Deverá produzir provas, em especial perícia. O perito judicial deverá destacar que o laudo oficial é ILEGAL, seja porque não tem qualquer razoabilidade, seja porque não segue critérios técnicos e científicos, seja porque há erro grave de diagnóstico. Não basta o laudo privado informar que o achado no exame não afeta o exercício da atividade policial, sendo que o parecer técnico assinado por oftalmologista sequer questiona que há o problema encontrado. No laudo privado, a oftalmologista reconhece o mesmo "branco sem pressão" encontrado pelos peritos oficiais. Tal degeneração está previsto no edital. Na realidade, o laudo privado apenas tenta demonstrar que tal achado não prejudica a atividade policial, mas não é essa a questão central. No caso, o autor ostenta problema que está previsto no edital como condição incapacitante. Ao que se observa, o autor não questiona a avaliação médica oficial, mas o próprio edital, pois no parecer técnico a médica destaca que o autor apresento o "banco sem pressão" em ambos os olhos, ou seja, a mesma avaliação da equipe oficial. Os candidatos estão vinculados ao edital e este instrumento prevê tal condição como incapacitante. Por isso, apenas perícia judicial poderá atestar que o laudo oficial não retrata condição incapacitante prevista no edital ou que há erro de diagnóstico. Neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade na eliminação, diante da avaliação e de sua compatibilidade com o previsto no edital. Caberá à perícia esclarecer se o "branco sem pressão" se ajusta à descrição no edital, pois é uma das impugnações da parte autora. Isto posto, ante a necessidade de dilação probatória, INDEFIRO a tutela provisória. (...) Da análise inicial dos autos, verifica-se que o agravante, em fase de avaliação médica, foi considerado “não recomendado” para exercer as atribuições do cargo de soldado da polícia militar do Distrito Federal por alteração oftalmológica, consoante item 4.3 do edital (ID 58569761). Segundo as regras editalícias, tem-se como condição oftalmológica incapacitante: ANEXO II RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (...) 4 Olhos e visões: a) opacidades centrais de córnea; b) distrofias e degenerações corneanas; c) glaucoma; d) estrabismo (superior a 10 dioptrias prismáticas); e) distrofias, degenerações e lesões da retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo); f) doenças neurológicas que afetam os olhos; g) discromatopsia completa; e h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho. Nessa linha, consoante edital, as distrofias e degenerações e lesões na retina, desde que predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo, são condições médicas incapacitantes para o certame. Na hipótese, contudo, o autor acostou o laudo particular de mapeamento de retina indica que “o branco sem pressão é uma lesão retiniana periférica com bom prognóstico” (ID 58569760). Juntou também relatório médico particular emitido em 25/3/2024, que atesta inexistência de limitações para realização de atividades físicas ou laborais (ID 58569767): Paciente apresenta em ambos os olhos um achado no mapeamento de retina chamado branco sem pressão. tal alteração em periferia da retina pode ser encontrada em olhos emétropes (paciente sem necessidade de correção óptica) mas é mais comum em olhos míopes. trata-se de uma alteração benigna (principalmente em casos assintomaticos e sem achados vítreos, como é o caso do paciente em questão) e se enquadra no grupo de degenerações periféricas da retina. No grupo de degenerações periféricas da retina temos alterações com índices de complicações que exigem tratamento com fotocoagulação. não é o caso do branco sem pressão assintomático sem alterações vítreas. a orientação médica para Lucas dos Santos Almeida é a mesma para a população geral: consulta oftalmológica anual. Do ponto de vista oftalmológico esse achado de exame não afeta o exercício da função de policial militar do distrito federal. Assim, considerando a controvérsia entre a banca examinadora e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, constata-se plausibilidade do direito defendido pelo autor/agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação do autor/agravante, o qual, após a devida instrução probatória, poderá, eventualmente, ser considerado apto a assumir o cargo. Nesse sentido, é relevante destacar precedentes deste e. Tribunal em casos semelhantes: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 2.Os exames e laudos apresentados pelos candidatos devem ser analisados por médico ou junta médica, em princípio, com aptidão para interpretá-los. Caso haja dúvida, o próprio edital prevê a possibilidade de serem exigidos exames complementares. 3. Há nos autos diversos relatórios médicos, com análise dos exames complementares, que informam que a condição de saúde do candidato não o impede de executar as atribuições do cargo em referência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1657168, 07249681820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA COM CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante alega, em suma, ter sido injustamente eliminada do certame público na etapa de avaliação de saúde por motivos subjetivos e contrários à jurisprudência dominante. Argumenta que segundo laudos médicos possui condições físicas suficientes para exercer o cargo. Assevera que a Banca a considerou inapta para as funções em razão de possuir "pé-cavo congênito", comprovando de maneira definitiva sua condição de PCD, portanto, claramente um erro da avaliação biopsicossocial. 2. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou a impetrante inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, porque "a patologia em curso causa uma deformidade anatôica dos pés, podendo levar a encurtamentos tendinosos e nervosos, tais como metatarsalgia, bursites e deformidades". Diante disto, não foi classificada para a próxima etapa do concurso. 3. O item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4. Os relatórios médicos informam que a condição de saúde da candidata não impede a execução das atribuições do cargo. 4.1. No relatório médico, ortopedista e traumatologista esclarece: "Com isso a paciente é portadora de deficiência congênita nos pés, porém está apta, do ponto de vista ortopédico, para a execução das atividades laborais (policial), tendo em vista que o uso das palmilhas no dia/dia de trabalho ajuda na atividade laboral. CID: Q66.7 / M77.4 / L84". 4.2. Ademais, a autora foi aprovada no concurso da Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD - ao cargo de Analista de Licitação como candidata PCD, sendo sua condição atestada pela junta médica do Estado de Goiás. 4.3. Logo, força concluir que a exclusão da candidata do certamente é arbitrária, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la inapta para a função pretendida. 5. Precedente da Casa. "(...) 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. 5. Recurso conhecido e provido". (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021). 6. Agravo de instrumento provido. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1645221, 07247473520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CANDIDATO ELIMINADO. TROMBOCITOSE. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público, possibilitando sua participação nas fases subsequentes. 2. A Constituição Federal prevê o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei (artigo 37, inciso I). 3. Os requisitos para ingresso em cargo público devem ser baseados em critérios razoáveis e legítimos, relacionados com as condições necessárias ao desempenho da função, sob pena de serem considerados inconstitucionais. 4. Havendo divergência entre os laudos apresentados pelo agravante/autor e o parecer emitido pelo órgão responsável pelo processo seletivo, necessária a devida instrução do processo originário, com dilação probatória, a fim de se atestar a real condição de saúde do candidato. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639171, 07246754820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do ato de eliminação do agravante no concurso público em referência e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice, observada a ordem de classificação e demais previsões editalícias. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora